Tribunal: STF
Processo: RE 1555455
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Analisados os autos, verifica-se que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foi interposto incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido.



    Nesse caso, incide a orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, à luz do Princípio da Unirrecorribilidade Recursal. Interposto o incidente de uniformização de jurisprudência, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar o incidente, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CRFB/1988. Nesse sentido:  ARE nº 850.960/SC – AgR, Segunda Turma Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 13/04/2015; RE nº 904.026/DF- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/09/2015; RE nº 839.163-QO-segunda, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/02/2015; ARE nº 1.185.335/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019; ARE nº 1.181.942/DF – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/05/2019; ARE nº 843.529/RN, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/08/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “houve omissão relevante no julgado, pois o Incidente de Uniformização de Jurisprudência interposto pela parte ora embargante não foi admitido pela Turma Nacional de Uniformização”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que a jurisprudência desta Suprema Corte entende "ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, à luz do Princípio da Unirrecorribilidade Recursal". Uma vez interposto o incidente de uniformização de jurisprudência, "o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar o incidente, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CRFB/1988".  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de junho de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente